Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL COM RESERVA FINANCEIRA. CRÉDITOS RECEBIDOS ALÉM DO SALÁRIO. CONSTRIÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).
2. Se a conta que sofreu o bloqueio não possui características de conta salário, cujo extrato mostra movimentação intensa de créditos e débitos (transferências por meio de PIX recebidas além do salário) e inexistindo elementos indicativos que a constrição incidiu sobre reserva financeira - que é conceitualmente o dinheiro guardado para emergências - ou sobre o salário do devedor, merece ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.